Tribunal: TJDFT
Processo: 0713501-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713501-68.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANA PAULA PEREIRA GOULART RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO PELA PARTE NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA PRIVADA E SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de débito automático em conta bancária, relativo a contratos de empréstimos celebrados entre as partes. 2. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte ré no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Apelo parcialmente conhecido. 3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de cancelamento unilateral da autorização de débito automático em conta corrente pelo consumidor, conforme previsão da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central; e (ii) a validade da cláusula contratual que autoriza descontos automáticos como forma de pagamento previamente pactuada. 4. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos apenas em casos em que o titular não reconheça a autorização, ou quando o contrato seja omisso quanto à modalidade de pagamento, conforme o art. 9o, parágrafo único. 5. O princípio do pacta sunt servanda, aliado ao dever de preservação da segurança jurídica, impõe a manutenção de cláusulas contratuais válidas, livremente pactuadas, desde que não evidenciadas condições abusivas ou desequilíbrio contratual. 6. O cancelamento unilateral da autorização de débito pelo consumidor, após ter contratado empréstimos e obtido vantagens decorrentes de menor risco de inadimplemento pela instituição financeira (juros reduzidos e condições favoráveis), configura conduta contraditória e contrária à boa-fé objetiva. 7. A anulação ou alteração de cláusulas contratuais requer prova inequívoca de abusividade ou excessiva onerosidade, inexistente no caso concreto. Não se demonstrou qualquer irregularidade na contratação ou desequilíbrio que justificasse a revisão das condições livremente pactuadas. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, mesmo para contas de recebimento de salários, desde que tal autorização seja expressa e vigente (STJ, REsp no 1.863.973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022). 9. O cancelamento da autorização de débito automático, nas circunstâncias descritas, implicaria desconstituição de atos jurídicos perfeitos, em violação à autonomia da vontade e aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. 10. Em razão da improcedência dos pedidos iniciais, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. 11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, apontando deficiência de fundamentação; b) artigo 927, inciso III, do CPC, sustentando que o acórdão não observou o quanto decidido pelo STJ no paradigma do Tema 1.085 dos recursos repetitivos – REsp 1.863.973/SP. Assevera, ademais, que a divergência com o aludido paradigma autoriza o seguimento do recurso com lastro também na alínea “c” do permissivo constitucional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Igual sorte não colhe o recurso quanto à apontada ofensa ao artigo 927, inciso III, do CPC, e quanto ao correlato dissenso pretoriano, pois, a despeito da oposição dos embargos de declaração, a matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Acresça-se, por oportuno, que o aludido Tema 1.085/STJ, mostra-se inaplicável na presente hipótese, uma vez que não há similitude fática entre os casos, pois a matéria analisada pelo STJ alcança os correntistas regidos pela CLT (Lei 10.820/2003). A propósito, confira-se: “a Lei n° 10.820/2003, regedora que é de relação jurídica diversa, pertinente aos celetistas. Jurisprudência do STJ” (AgInt no REsp 1.959.715/RJ, Rel. Ministro Manoel Erhardt, DJe de 15/12/2021). No mesmo sentido, o REsp 2.141.487, Ministro Gurgel de Faria, DJe 29/5/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012